Tribunal: TJDFT
Processo: 0707700-02.2023.8.07.0004
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE ANIMAL DE ESTIMAÇÃO. FILHOTE. MORTE APÓS 5 DIAS. AUSÊNCIA DE PROVAS DA CAUSA MORTIS. INVERSÃO ÔNUS PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela autora contra a r. sentença proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama, que julgou improcedentes os pedidos iniciais para condenar a ré a pagar R$ 5.936,27 (cinco mil, novecentos e trinta e seis reais e vinte e sete centavos), a título de danos materiais, e R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, em razão da aquisição de animal de estimação que veio a falecer alguns dias após a compra.
2. Em suas razões recursais, a recorrente alega que a relação jurídica estabelecida entre as partes constitui relação de consumo. Sustenta a inversão do ônus da prova. Aponta culpa exclusiva da parte ré. Afirma que adotou todas as medidas para salvar o animal, deixando tão somente de realizar a necrópsia. Argumenta, ainda, que foi dada a oportunidade para o réu efetuar o pagamento do referido exame e comprovar sua ausência de responsabilidade com a confirmação da causa morte, mas este não optou por fazer. Com base nesses argumentos, requer a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial.
3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 54337159 e 54337160). Contrarrazões apresentadas (ID 54337165).
4. Na peça inicial, a autora narra que, em 10/05/2023, adquiriu um filhote da raça Lulu da Pomerânia junto ao réu pelo valor de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais). Alega que, após alguns dias da compra, o animal apresentou sinais de doença e debilidade, vindo a falecer no dia 15/05/2023. Aduz, ainda, que após tentativa de conversa com o requerido, este negou prestar suporte e ressarcir a requerente e sua família pelo custo do animal e, ainda, pelos valores despendidos no seu tratamento.
5. Analisando o conjunto probatório, restam evidenciadas a habitualidade e a intenção de obtenção de lucro com a atividade de venda de cachorros por parte do réu/recorrido (ID 54337020). A relação dos autos, portanto, apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do CDC, uma vez que as partes se caracterizam como consumidor e fornecedor, segundo o conceito estatuído nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
6. A inversão do ônus da prova é medida excepcional que se aplica somente quando verificada a extrema dificuldade ou mesmo a impossibilidade de o consumidor obter, pelos meios ordinários, a prova que pretende produzir. Ou seja, não é o simples fato de a relação jurídica travada entre as partes estar submetido ao regramento do direito consumerista que justificaria a medida. Nesse sentido, precedentes deste colegiado. “a inversão do ônus da prova decorre de ato do juiz e exige, para sua concessão, não somente a condição de consumidor, mas a completa hipossuficiência na relação de consumo, a dificuldade veemente da produção probatória em razão das circunstâncias fáticas e a verossimilhança das alegações (Lei 8.078/1990, art. 6o, VIII)." (Acórdão 1647552, 07043026320228070010, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 14/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
7. No caso, segundo o parecer emitido pelo próprio Médico Veterinário que assistiu a parte recorrente (ID 54337050), a própria autora impediu de maneira geral que os profissionais de saúde animal realizassem os exames essenciais para determinar a origem do ocorrido. O laudo destacou que "os exames hematológicos não foram encaminhados ao laboratório devido à decisão da tutora. A tutora foi solicitada a realizar a necrópsia para confirmar a causa da morte, mas tal exame não foi realizado em nossa clínica (...) impossibilitando determinar por quanto tempo a paciente apresentava alterações. Os resultados dos testes laboratoriais são influenciados por condições fisiológicas, patológicas, uso de medicamentos, etc. A interpretação dessas análises e a conclusão diagnóstica dependem de exames complementares. A necrópsia seria o procedimento confiável para confirmar a causa do óbito. Portanto, torna-se inviável emitir um parecer conclusivo sobre a causa."
8. Diante disso, verifica-se que a recusa da tutora em permitir os procedimentos necessários impactou diretamente na impossibilidade de estabelecer com precisão o motivo do falecimento do animal, conforme ressaltado no laudo veterinário. Por esse motivo, não há que se falar em inversão do ônus de prova, cuja produção somente à autora incumbia, mas que assim não a fez.
9. Ante a ausência da referida prova, há clara impossibilidade de se estabelecer o nexo causal entre as condutas atribuídas ao réu/recorrido – o qual, inclusive, se solidarizou e se predispôs a dar um outro cachorro (ID 54337037) - e o óbito do animal de estimação, razão pela qual não se impõe qualquer correção à sentença que reconheceu a improcedência do pedido de reparação de danos.
10. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, esses fixados em 10% (dez por cento) sobre valor da causa.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95.